Tribunal: TJSP
Processo: 1027649-55.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – AUTO DECLARAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA AOS CANDIDATOS PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS QUE INCONTROVERSAMENTE NÃO RETRATA A REALIDADE – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – LEGALIDADE – APLICAÇÃO DO ITEM 10.12 DO CAPÍTULO VIII DO EDITAL – AÇÃO VISANDO REINTEGRAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.